Tribunal: TJDFT
Processo: 0743262-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743262-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: JULIO HENRIQUE LIMA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714343-64.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido da parte exequente, ora agravante, de penhora de salário diretamente na folha de pagamento do agravado. Elucida ter ajuizado Cumprimento de Sentença e que, não localizados bens e não realizado o pagamento dos valores devidos, requereu a penhora de salário do agravado, diretamente na folha de pagamento, tendo o Juízo indeferido tal pedido. Destaca a necessidade de reforma dessa decisão. Salienta o entendimento jurisprudencial atual e majoritário no sentido de ser possível mitigar o disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, desde que garantida a subsistência do devedor e de sua família, bem como mantido o mínimo existencial. Ressalta que a penhora requerida não viola tais requisitos e garante a execução, sendo imperial seu deferimento. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela de urgência para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravado, diretamente em sua folha de pagamento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela concedida. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 76991177. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada proferida no ID 249674125 dos autos originários: A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, mesmo que parcial, do salário ou da aposentadoria do devedor, conforme o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. A impenhorabilidade só pode ser mitigada para dívidas alimentares ou quantias que excedam 50 salários mínimos mensais, o que não se aplica ao caso em questão. O Tribunal de Justiça já decidiu que "é absolutamente impenhorável a penhora sobre vencimentos, mesmo no limite de 30%, exceto para pagamento de prestação alimentícia ou quando a remuneração ultrapassa 50 salários mínimos mensais, conforme art. 833, IV e § 2o, do CPC" (Acórdão 1963784, 0702685-93.2024.8.07.9000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, julgado em 30/01/2025, DJe 13/02/2025). Portanto, indefiro o pedido. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução (cumprimento de sentença) pelo prazo de 1 (um) ano (até 11/09/2026), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Estabelece, também, que a execução se realiza no interesse do credor. Vejamos: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Sigo o entendimento de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita ao percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RESERVA DE PERCENTUAL SUFICIENTE PARA DIGNIDADE DO DEVEDOR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PENHORABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. VALOR IRRISÓRIO. REANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A orientação assentada nesta Corte Superior perfilha o posicionamento de que é possível a penhora de parcela da remuneração do devedor, ainda que fora das hipóteses descritas no art. 833, §2o, CPC, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 2.477.842/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELO NOBRE PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE PENHORA. INDEFERIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO AO ART. 833, VI, DO CPC/2015 CONFIGURADA. 1. "É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.969.114/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). (...) (AgInt no REsp n. 2.103.935/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS DE BENS INFRUTÍFERAS. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. I - Depois de realizadas inúmeras pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes ao devedor, é possível a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Reformada a r. decisão para deferir a penhora de 15% da remuneração do devedor diretamente na folha de pagamento. II - Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1863989, 07140845620248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO DA EXECUTADA. REDUÇÃO NO PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (...) 5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Recurso de agravo interno parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1810687, 07285465220238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 12/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco que, limitar a penhora de salário ao procedimento de SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e recusam-se a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto. Destarte, necessário utilizar o mesmo entendimento para todos os procedimentos, de forma que, preservada a dignidade do devedor e mantido o necessário para sua subsistência e de sua família, necessário autorizar a penhora em folha de pagamento. No caso específico dos autos, observa-se que a parte agravada é sócia de 2 (duas) empresas, sendo necessário entender que a penhora de 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos, diretamente em folha de pagamento, não afetará sua subsistência nem de sua família e não ofenderá sua dignidade. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido antecipatório, para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos (Bruto – IR – SS – decisão judicial) da parte executada, ora agravada, até o pagamento total da dívida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de outubro de 2025 14:29:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador